Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727721-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEL RUBENS GONCALVES SANTOS AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEL RUBENS GONÇALVES SANTOS contra a decisão do Juízo 3a Vara Cível de Ceilândia que, no processo no 0719367-27.2019.8.07.0003, movido em desfavor da FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e da tutela de urgência. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento”. Não obstante os argumentos expostos, o recurso padece de intempestividade, vício insanável que obsta, de plano, o seu conhecimento. Malgrado o agravante trague argumentos para reconhecer a tempestividade do recurso, por ter sido o mesmo protocolado equivocadamente na primeira instância, não se pode permitir a devolução do prazo recursal por tratar-se de erro grosseiro. De acordo com a sistemática trazida pelos artigos 1.016, 1.017, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no Tribunal, in verbis: “Art. 1.016 – O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, através de petição com os seguintes requisitos: Art. 1.017 (...) § 2o - No prazo do recurso, o agravo será interposto por: I – protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo”. Nesse passo, o protocolo do Juízo onde tramita o processo, mesmo que por equívoco, não configura motivo satisfatório para afastar a intempestividade, cabendo à parte velar pela correta interposição do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator